Tribunal: TJMT
Processo: 0020414-35.2008.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020414-35.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0001-11 (APELANTE), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DO HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO - CNPJ: 08.309.272/0001-80 (APELADO), NILDO DANTAS DA SILVA - CPF: 536.410.601-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO
. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto
a demora na efetivação
da citação
não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no 0020414-35.2008.8.11.0041), ajuizada contra o apelante, pela ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DO HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO,
proclamou a prescrição intercorrente da pretensão executiva
(cf. Id. no 211072182).

O apelante sustenta que “
em nenhum momento permitiu que o processo permanecesse intocável sem qualquer manifestação e superior ao tempo prescricional
”, e, “
se houve demora do Judiciário em proceder devidamente com os atos processos que lhe eram devidos, não deve a recorrente sucumbir a penalidade de prescrição intercorrente – ainda mais agora que por um acaso as partes foram encontradas
”
,
pelo que pede o provimento do recurso para que
seja reformada a sentença, afastada a declaração de prescrição e determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução (cf. Id. no 211072184).

Nas contrarrazões, a apelada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 211072188).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A

prescrição intercorrente

é aquela que se verifica no curso da demanda, após
a citação da parte contrária
,
visa
ndo
punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade d
o devedor/
executad
o
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(d
a Corte Superior)
é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 18/08/2016).

Ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia da recorrente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, pois, a verdade é que o cenário visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva e determinante, do mecanismo próprio ao Judiciário, como é evidenciado pelo fato de que, em 2009, o apelante já havia formulado pedido de citação por edital, que foi indeferido em 2010, de modo que, nos dias 30.03.2010, 23.10.2010 e 28.01.2011, o apelante formulou novos pedidos de citação, em variadas modalidades, mas não obteve sucesso.

No caso, não se constata a desídia da apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, a exequente sempre se mostrou interessada e diligente para dar andamento ao processo, não havendo falar em prescrição da pretensão executória.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. ” (SÚMULA n. 106 do STJ) (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAI N.U 1004038-26.2021.8.11.0000 - Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAC N.U 0002449-70.2015.8.11.0050 - Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito

Privado
- Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC N.U 0042764-70.2015.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAC N.U 0000494-87.2011.8.11.0003, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

Custas recursais pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024